Tribunal: TJSP
Processo: 2331135-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESERÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra GIVANI COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, em que a empresa agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade relacionada à Taxa de Fiscalização de Estabelecimento

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESERÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra GIVANI COMÉRCIO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, em que a empresa agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade relacionada à Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE).
Foi condicionado o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, e a parte agravante não atendeu à determinação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão é a ausência de cumprimento da determinação judicial quanto ao recolhimento das custas processuais, implicando na deserção do recurso.
III. Razões de decidir
O não recolhimento das custas processuais constitui requisito de admissibilidade do agravo de instrumento.
A agravante não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência econômica, conforme solicitado.
A inércia da parte agravante diante da notificação para cumprimento da determinação implicou a deserção do recurso, conforme previsão do art. 1.007 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Não conheço do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.
Tese de julgamento: "1. O não cumprimento da determinação de recolhimento das custas processuais implica na deserção do recurso. 2. A comprovação da hipossuficiência econômica deve ser realizada por meio de documentos idôneos."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CPC, art. 1.007; art. 99, § 7o.
Jurisprudência: TJSP; Agravo de Instrumento 2255096-79.2023.8.26.0000; Rel. Ricardo Chimenti; 18a Câmara de Direito Público; j. 30/11/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2093026-52.2022.8.26.0000; Rel. Burza Neto; 18a Câmara de Direito Público; j. 30/06/2022.